Tribunal: TJDFT
Processo: 0736874-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0736874-39.2021.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELIA SANTOS CHAVES VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo ZELIA SANTOS CHAVES VIEIRA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 6a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal, nos autos Liquidação por Arbitramento n.o 0705411-25.2021.8.07.0018, promovida em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 106231350 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, para determinar a compensação dos valores devidos à ora agravante, com os reajustes remuneratórios posteriores concedidos. A agravante alega que, a compensação determinada já fora objeto de decisão na ação coletiva, não podendo ser objeto de nova deliberação judicial, porquanto submetida aos efeitos da preclusão. Requer, por fim, a reforma da decisão vergastada, para que sejam homologados os cálculos apresentados por ocasião da propositura da liquidação de sentença. Preparo regularmente recolhido (ID’s 30805685 e 30805688). Verifico que a agravante não requereu a concessão dos efeitos da tutela recursal, razão pela qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora